Tribunal: TCU
Processo: 018.380/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9899/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal do Maranhão, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape notou-se o falecimento dos interessados, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.380/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Amelia Frazao Pinho (XXX.548.473-XX); Antonio Carlos Pereira (XXX.827.273-XX); Dionizio Paulino Belfort (XXX.251.303-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.